Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728003-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GIOVANNE FERNANDO ALVES DA ROCHA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por GIOVANNE FERNANDO ALVES DA ROCHA (autor) contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, nos autos de ação de repetição de indébito e de indenização por danos morais (Processo no 0705546-13.2020.8.07.0005), ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ré), deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, para reformar a sentença e condenar a requerida a restituir o valor pago de R$ 20,67, com a dobra legal que o eleva a R$41,34, com correção monetária do desembolso e juros de 1% ao mês da citação (ID 28652733 - Págs. 317/318). Em suas razões (ID 28609625), o reclamante aduz que o não provimento do recurso inominado com relação ao pedido de indenização por dano moral afronta a autoridade das decisões deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Argumenta que vem se consagrando na jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores, bem como da doutrina consumerista, a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor, a qual se caracteriza quando o consumidor, diante de um mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e se desviar de suas competências para resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. Assevera que, nas relações de consumo, especialmente nos dias atuais, não faz o menor sentido que o consumidor perca o seu tempo, já escasso, para tentar resolver problemas decorrentes dos bens e serviços concebidos exatamente com o objetivo de lhe poupar tempo. Aponta entendimento jurisprudencial deste TJDFT e decisões monocráticas, proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a ocorrência de dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. Registra que, à ocasião do julgamento colegiado do REsp 1.634.851/RJ, interposto pela Via Varejo, a Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, mencionou o Desvio Produtivo do Consumidor para negar provimento ao recurso especial daquele fornecedor. Sustenta que não é obrigado a ingressar com pedidos administrativos perante a operadora ou os órgãos de proteção ao consumidor, em atenção ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional do Estado através do Poder Judiciário, disposto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. Assevera que tentou resolver o problema de todas as formas possíveis pela via administrativa e que a TELEFÔNICA não empenhou esforços em busca de solução. Anota que não foi observado o direito de inversão do ônus da prova, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão e, ao final, a sua reforma. As custas processuais não foram recolhidas, pois há pedido de gratuidade de justiça. Mediante despacho de ID 28707602, o reclamante foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou proceder com o pagamento das custas processuais. Sobreveio a petição de ID 29185236, pela qual o reclamante apresenta cópia de seu contracheque. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, concedo ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que o contracheque acostado aos autos, relativo ao mês de agosto de 2021, demonstra que sua renda mensal é de R$1.186,79, o que prova a condição de hipossuficiência financeira. É cabível reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (artigo 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). Por sua vez, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste TJDFT que, ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Convém anotar que a Câmara de Uniformização possui firme entendimento no sentido do não cabimento do manejo da reclamação quando a parte se utiliza desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDENCIA - RECLAMAÇÃO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1341689, 07108873520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021) Destarte, para que a reclamação seja admissível, é necessário que se verifique subsunção imediata da questão decidida no acórdão reclamado aos paradigmas invocados, o que não ocorre na hipótese em análise, porquanto não há similitude entre a situação apreciada pela Terceira Turma Recursal e as jurisprudências destacadas na petição, as quais sequer foram firmadas em sede de repetitivo ou com repercussão geral. Tampouco houve indicação de violação à súmula vinculante. Os julgados transcritos na reclamação, portanto, não se amoldam aos requisitos impostos pelo artigo 988, do Código de Processo Civil. No mais, é relevante ressaltar que, conforme assentado na jurisprudência destacada, a Reclamação é instrumento processual excepcional, com contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não para servir como sucedâneo recursal, para alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. Diante do exposto, ainda que haja inconformismo da parte contra o resultado do julgamento da Terceira Turma Recursal, os fundamentos lançados não justificam o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da petição inicial, por se mostrar inadmissível, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT. Ante o exposto, concedo ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça e INDEFIRO A INICIAL, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator